Tribunal: TJSP
Processo: 1016868-27.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inadmissibilidade. Procedimento eleito adequado à pretensão posta em juízo. Pedido monitório plenamente viável, a teor do disposto no artigo 700, do Código de Processo Civil. Sentença afastada, para que o feito tenha regular prosseguimento. CAUSA MADURA PARA O JULGAMENTO. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inadmissibilidade. Procedimento eleito adequado à pretensão posta em juízo. Pedido monitório plenamente viável, a teor do disposto no artigo 700, do Código de Processo Civil. Sentença afastada, para que o feito tenha regular prosseguimento. CAUSA MADURA PARA O JULGAMENTO. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. DISCUSSÃO DA "CAUSA DEBENDI". Admissibilidade. Embora dispensável a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta a "causa debendi". INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Não ocorrência. Contexto probatório a demonstrar a procedência do procedimento monitório. Devedora que alega a inexistência de relação jurídica a justificar a emissão da cártula, sem, no entanto, trazer aos autos um mínimo de prova que pudesse corroborar as suas alegações. Cheque que se encontra formalmente em ordem, sem vícios que possam comprometer a sua exigibilidade. Para a desconstituição da cártula, cabia à ré provar, de forma cabal, a ausência de causa da sua emissão ou que essa era ilegítima ou, ainda, demonstrar a existência de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. PAGAMENTO. Não ocorrência. Provas a demonstrar a inexistência de quitação da cártula que instruiu a pretensão monitória. Quitação que se prova por escrito ou mediante a devolução do título. Se a cártula encontra-se em poder do credor, deve se presumir que o pagamento não ocorreu. Devedora que não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Embargos monitórios rejeitados. Ação procedente. Título executivo judicial constituído de pleno direito. Ré condenada ao pagamento da quantia reclamada na pretensão inicial, acrescida das verbas de sucumbência. Sentença reformada. Apelação provida.